Tribunal: TJSP
Processo: 2066078-10.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo majorado (artigo 157, § 2°, II, do Código Penal) – Sentença condenatória que manteve a prisão cautelar processual – Pleito de recurso em liberdade. Descabimento. Paciente que permaneceu preso durante todo o processo. Decisão denegatória suficientemente fundamentada. Constrangimento ilegal não caracterizado – Revisão periódica da prisão preventiva a cada 90 dias (CPP,

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo majorado (artigo 157, § 2°, II, do Código Penal) – Sentença condenatória que manteve a prisão cautelar processual – Pleito de recurso em liberdade. Descabimento. Paciente que permaneceu preso durante todo o processo. Decisão denegatória suficientemente fundamentada. Constrangimento ilegal não caracterizado – Revisão periódica da prisão preventiva a cada 90 dias (CPP, art. 316, parágrafo único). Prazo sem característica de fatalidade ou improrrogabilidade e que inviabiliza a soltura automática caso descumprido. Tese fixada pelo STF nos autos da Suspensão de Liminar no 1.395: "A inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos". Precedentes do STJ e desta Corte bandeirante. Questão, aliás, superada com a revisão já realizada por ocasião do sentenciamento do feito – Alegação de excesso de prazo prejudicada diante do encerramento da instrução e prolação da sentença. Súmula no 52 do C. STJ – Ausência de ilegalidade manifesta – Ordem denegada.